Tribunal: TJDFT
Processo: 0003404-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Os relatos da vítima e de testemunha presencial são coerentes e harmônicos no sentido de que o apelante descumpriu as medidas protetivas impostas, inviabilizando o pleito absolutório.

2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.

3. Dado parcial provimento ao recurso.